Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LC 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar remessa necessária e apelação cível, reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMSDIFAL apenas entre 1o/1/2022 e 4/4/2022.
2. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 1.266 do STF e quanto ao marco de instituição do tributo. Afirma que a modulação proposta no julgamento do Tema 1.266 afasta a cobrança do DIFAL para contribuintes que ajuizaram ação antes do julgamento da Tema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) decidir se, à luz da modulação fixada pelo STF, deve ser afastada a cobrança do DIFAL referente às operações anteriores a 1o/1/2023 para contribuintes que ajuizaram ação no exercício de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria discutida foi significativamente impactada pelo julgamento do Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE, Tema 1.266, ocorrido em 22/10/2025, com publicação em 18/12/2025, que fixou teses específicas sobre a vacatio da LC 190/2022 e sobre a validade das leis estaduais anteriores à sua vigência.
5. O STF modulou os efeitos da decisão para afastar a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação antes de 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele ano.
6. A modulação superveniente torna necessário o ajuste do acórdão, impondo a revisão do julgado para adequação ao precedente obrigatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 150, III, alíneas b e c; Código de Processo Civil, artigos 1.022, 927, inciso III, e 1.040, inciso II; Lei Complementar 190/2022, artigos 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066.; STF, RE 1.426.271/CE (Tema 1.266 da repercussão geral).